Tribunal: TJPA
Processo: 0808262-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808262-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

AGRAVADO: JOSIAS DIAS DOS SANTOS, MÁRIO DE TAL, DAVID DE TAL, IZAEL DE TAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA
.

1.Considerando que costa nos autos pedido de desistência do recorrente, ocorrendo assim a perda de interesse recursal.

2. Pedido de desistência homologado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em homologar o pedido de desistência, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Interdito Proibitório,

ajuizada em face de
MÁRIO DE TAL, JOSIAS DIAS DOS SANTOS E OUTROS
.

Inconformado com a decisão, alega novamente que está ausente de fundamentação tanto o requerimento do INCRA, quanto a decisão de declínio de competência, tendo em que vista o Instituto sustenta seu pedido em sobreposição de área, e assim o juízo concordou.

Menciona que a fundamentação da decisão monocrática, se baseia em hipótese de artigo que não há amparo legal que permita a alteração da competência, aduz ainda que o caso em debate, se entende pela competência para apreciar o agravo de instrumento é da Turma de Direito Privado desse E. TJPA, sob pena de desobediência ao princípio do juiz natural.

Ressalta ainda que os julgamentos realizados por órgãos colegiados em conjunto com o princípio do juiz natural, impõe que as decisões sejam tomadas por uma pluralidade de magistrados, conforme a distribuição de competência interna a cada tribunal. Não se discute que o princípio da colegialidade comporta exceções. No entanto, as exceções são taxativas e descritas pelo legislador no art. 932 do CPC.

Alega que a competência para processar e julgar a ação possessória passaria a ser da Justiça Federal, contudo, cabe argumentar que o aludido requerimento necessita ser justificado, e a Autarquia Federal somente apresenta argumento que a área em litígio estaria apresentando sobreposição com gleba federa.

Por fim, alega que em processo similar o próprio STJ já pacificou se tratar de competência da Vara Estadual Especializada para processar e julgar ações possessórias.

Assim, requer
o provimento dos presentes recurso, para que seja reformada a decisão de declínio de competência.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão
(Id.15948777).

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Contudo, posteriormente, em petição ID Num. (16472686)
pediu desistência do
agravo interno

alegando que:

BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, por seu advogado que esta subscreve, nos autos do AGRAVO INTERNO interposto contra JOSIAS DIAS DOS SANTOS E OUTROS INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA, vem, com o mais elevado respeito à presença de Vossa Excelência expor e requerer o que se segue.

A Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal que declinou da competência para conhecer e julgar o processo nº 0800238-19.2022.8.14.0076.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por Vossa Excelência, razão pela qual a Agravante interpôs o Recurso de Agravo Interno visando obter o provimento de urgência por parte deste Egrégio Tribunal.

Ocorre que, após o processo ser remetido à Justiça Federal foi proferida decisão pela Juíza Federal fundamentando que o processo envolve questão exclusivamente possessória, cujo objeto é justamente a posse e não a propriedade do imóvel rural, razão pela qual declinou da competência devolvendo o processo à Vara Agrária da Região de Castanhal

Ao recepcionar o processo, o MM. Juízo a quo, conforme despacho em anexo, adotou as providências necessárias para o prosseguimento do feito.

Assim,
o presente recurso perdeu seu objeto, eis que as irresignações da Agravante foram sanadas
,
motivo pelo qual requer a desistência do agravo interno interposto
,
por perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III do CPC
.

A desistência do recurso é faculdade da parte e se encontra previsto no artigo 998, do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Com efeito, o dispositivo retro citado prevê a possibilidade de desistência do recurso, a qualquer tempo, ou seja, desde a sua interposição até o julgamento, desde que antes de iniciada a votação, e independe de aquiescência da parte contrária, bem como de homologação judicial.

Sobre a desistência do recurso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

“É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs o recurso contra a decisão judicial declara a sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. [...] É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer”. (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2020)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e com amparo no art. 998, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGA-SE A DESISTÊNCIA RECURSAL
requestada, resultando prejudicado o exame meritório do referido feito.

É como voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 21/11/2023